Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO IMOTIVADO DO ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, AUSÊNCIA DE PROVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.

I – Presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que a agravante-ré bloqueou os “ids” dos autores-agravados imotivadamente, violando o disposto no seu manual de negócios, impedindo o acesso à plataforma virtual da empresa. Decisão mantida.

II – Agravo desprovido.